Tribunal: TJSP
Processo: 0005896-13.2023.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DA PENA PELA REALIZAÇÃO DO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA). INDEFERIMENTO. RECURSO DA DEFESA.

Recurso visando à concessão de remição da pena, considerando a cada nota acima de 100 pontos em 20 dias remidos. Parcial pertinência.

Comprovação da conclusão do ensino médio, com realização do

Ementa:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DA PENA PELA REALIZAÇÃO DO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA). INDEFERIMENTO. RECURSO DA DEFESA.

Recurso visando à concessão de remição da pena, considerando a cada nota acima de 100 pontos em 20 dias remidos. Parcial pertinência.

Comprovação da conclusão do ensino médio, com realização do teste do ENCCEJA. Art. 126, §5o, da LEP e Recomendação no 44/2013 do CNJ, objetivando incentivar o estudo e o trabalho como forma de ressocialização e reintegração social. Precedentes. À falta de base documental específica, os cálculos não podem ser chancelados perante a instância revisora, determinada a sua realização no piso, se devidamente comprovada a aprovação, pelo agravante, no referido exame.

Parcial provimento.